Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705678-95.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RVA MOVEIS EIRELI - ME, ADRIANA VIDERES MOREIRA, LW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME EMBARGADO: E M E ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LTDA - ME, WASHINGTON LUIZ PEREIRA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2021 15:57:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relato